Tribunal: CARF
Processo: 13502.721431/2015-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA INSTÂNCIA JULGADORA DE 1a INSTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF no 102
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA NA 1a INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
Não encontravam amparo na legislação vigente à época do julgamento a possibilidade de acompanhamento das sessões de julgamento; permissão para a entrega de memoriais; autorização de sustentação oral; requisição de provas; participação em debates e suscitação de questões de ordem. A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, conforme previsto no Decreto 70.235/1972 . Art. 16, §4o. Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de defesa.
NULIDADE NO ADE DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA CARF no77
OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. NÃO VERIFICADA.
Não há que se falar na ocorrência do instituto da decadência, quer seja pelo art. 150, §4o do CTN, quer seja pelo art. 173, I do CTN, aplicável ao caso na presença de dolo, fraude ou simulação. É que, sendo a competência mais remota constituída nos Autos a de janeiro de 2011, ter-se-ia até 31/01/2016 a data limite para sua constituição (nos termos do art. 150, defendido pelo contribuinte), ao passo que a ciência pessoal do autuado remonta a 30/11/2015, anterior à data limite.
NULIDADE DA RFFP LAVRADA EM VIRTUDE DA APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DA SUA DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. ENUNCIADO SÚMULA CARF no 28.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. ENUNCIADO SÚMULA CARF no2.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC AOS JUROS MORATÓRIOS. CABIMENTO. ENUNCIADO SÚMULA CARF no 4.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTUADA. IMPROCEDENTE. RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA. SÚMULA CARF no 113
INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. IMPROCEDENTE.
A existência do grupo econômico foi exaustivamente demonstrada nos autos e nas decisões que culminaram na exclusão das empresas sucedidas do SIMPLES NACIONAL. Este debate encontra-se exaurido administrativamente.
Recurso voluntário negado.
Crédito tributário mantido.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.721431/2015-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.623 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
SIMONASSI NORDESTE INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA INSTÂNCIA
JULGADORA DE 1a INSTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF no
102
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA NA 1a INSTÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.
Não encontravam amparo na legislação vigente à época do julgamento a
possibilidade de acompanhamento das sessões de julgamento; permissão para a
entrega de memoriais; autorização de sustentação oral; requisição de provas;
participação em debates e suscitação de questões de ordem. A prova
documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, conforme previsto no
Decreto 70.235/1972 . Art. 16, §4o. Para que ocorra cerceamento de defesa é
necessário que o descumprimento de determinada forma cause prejuízo à parte,
e que lhe seja frustrado o direito de defesa.
NULIDADE NO ADE DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA CARF no77
OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. NÃO VERIFICADA.
Não há que se falar na ocorrência do instituto da decadência, quer seja pelo art.
150, §4o do CTN, quer seja pelo art. 173, I do CTN, aplicável ao caso na
presença de dolo, fraude ou simulação. É que, sendo a competência mais
remota constituída nos Autos a de janeiro de 2011, ter-se-ia até 31/01/2016 a
data limite para sua constituição (nos termos do art. 150, defendido pelo
contribuinte), ao passo que a ciência pessoal do autuado remonta a 30/11/2015,
anterior à data limite.
NULIDADE DA RFFP LAVRADA EM VIRTUDE DA APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA DA SUA DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
ENUNCIADO SÚMULA CARF no 28.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
ENUNCIADO SÚMULA CARF no2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.721431/2015-99
Fl. 3677
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721431/2015-99

APLICAÇÃO
DA
TAXA
SELIC
AOS
JUROS
MORATÓRIOS.
CABIMENTO. ENUNCIADO SÚMULA CARF no 4.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
AUTUADA.
IMPROCEDENTE.
RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA. SÚMULA CARF no 113
INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. IMPROCEDENTE.
A existência do grupo econômico foi exaustivamente demonstrada nos autos e
nas decisões que culminaram na exclusão das empresas sucedidas do
SIMPLES
NACIONAL.
Este
debate
encontra-se
exaurido
administrativamente.
Recurso voluntário negado.
Crédito tributário mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei
14.689/2023, reduzindo-a ao percentual de 100%.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 14-62.022
- 10a Turma da DRJ/RPO de 26 de julho de 2016 que, por unanimidade, considerou
improcedente a impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 17/26)
Em 25/11/2015 foi lavrado o AI 51.068.761-0 no valor total de R$ 2.944.587,89
relativo a Base de Cálculo não declarada em GFIP no período de 01/2011 a 13/2012 referentes a
cota patronal sobre a remuneração de empregados e de contribuintes individuais, da contribuição
para financiamento de seguro e acidente do trabalho, além dos acréscimos legais. Os valores
foram majorados em razão da constatação de sonegação, fraude ou conluio.
Fl. 3678
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721431/2015-99

Inicialmente os procedimentos fiscais realizados em duas empresas incorporadas
pela Simonassi Nordeste Industrial Ltda. (doravante aqui denominada Simonassi), quais sejam,
Clássica Indústria de Telhas Ltda. (doravante aqui denominada Clássica), CNPJ no
05.442.350/0001-21; e Trindade Produtos Cerâmicos Ltda. (doravante aqui denominada
Trindade), CNPJ no 06.268.813/0001-43. Assim, nos termos do Art. 132 do CTN, a empresa
incorporadora é responsável pelos tributos das incorporadas até a data da incorporação.
No presente caso, as empresas Clássica e Trindade deixaram de existir como
pessoas jurídicas em 29/01/2014, data do ato de incorporação efetivado pela Simonassi,
conforme registrado no sistema CNPJ da RFB. Destarte, os tributos devidos pelas empresas
sucedidas passam a ter como sujeito passivo a empresa sucessora, neste caso a Simonassi.
As empresas incorporadas ingressaram no Simples Nacional a partir de
01/07/2007, porém constatou-se que tais empresas utilizaram-se de interposição fraudulenta para
se manterem no regime mais favorável. Foram apresentadas RFFPs para exclusão delas do
Simples Nacional, que se deu por meio dos Atos Declaratórios Executivos – ADE DRF/LFS no
021 -Clássica, de 24/11/2015, e ADE DRF/LFS no 022 - Trindade, de 24/11/2015, com efeitos a
partir de 01/07/2007, atos que geraram a obrigação de recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais, Sat/RAT e de Terceiros referente aos débitos que se originaram nas
empresas sucedidas.
Foi aplicada multa de ofício qualificada nos termos do Art. 44, §1o da Lei no
9.430/1996 e emitida RFFP para o MPF.
Foram lavrados termos de arrolamento de bens contra os responsáveis solidários.
Impugnação (fls 1698/1756)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 28/12/2015, na qual
em síntese alega:
1.
A inexistência grupo econômico formado pela IMPUGNANTE e as
empresas Clássica e Trindade apto a atrair a sua responsabilidade;
2.
A impossibilidade de RFFP devido a apresentação da impugnação;
3.
Preliminarmente a ilegitimidade da IMPUGNANTE na condição de sujeito
passivo solidário;
4.
Presença de vícios formais no AI questionado que geram a sua nulidade,
dentre eles destaca: falta de descrição precisa dos fatos ensejadores da sanção
pretendida, ausência de indicação clara e precisa do fundamento legal violado,
ocorrência de divergência quanto ao Valor consolidado e o crédito apurado em
R$0,10, apuração dos fatos realizada de forma genérica e abstrata, inexistência de
motivo claro no Termo de Início de Fiscalização;
5.
Ter ocorrido a decadência por se tratar de lançamento por homologação
sujeito a regra contida no Art. 150,§4o do CTN;
Fl. 3679
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721431/2015-99

6.
Que a fiscalização adotou premissas equivocadas em relação ao processo
produtivo da Impugnante e do seu setor econômico;
7.
Que não houve utilização de interposta pessoa na constituição das
empresas CLÁSSICA e TRINDADE;
8.
Contesta a incompatibilidade dos indicadores econômicos, financeiros e
operacionais apresentados pela fiscalização e a subordinação operacional e
administrativa;
9.
Que a multa aplicada possui efeitos confiscatórios revelando a sua
inconstitucionalidade e que a Taxa Selic não pode ser aplicada para cobrança dos
juros de mora;
Finaliza pedindo a nulidade do AI o provimento da impugnação em sua
totalidade, além de afastar a RFFP enquanto não julgado definitivamente o crédito impugnado.

Acórdão (fls.2128/2148)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIAIS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância
nas situações expressamente previstas na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade
ou ilegalidade das leis, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EFEITOS.
A exclusão da sistemática simplificada de tributação, quando ficar comprovada a
utilização de interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa jurídica,
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida, conforme disposto na Lei de
regência.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo de exclusão
do Simples Nacional não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Ocorrido o fato gerador, surge para a Administração Tributária o dever de realizar o
lançamento fiscal correspondente, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos
do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
PROVA INDIRETA. INDÍCIOS. PRESUNÇÃO SIMPLES. VALIDADE.
É legítima a prova indiciária, também chamada de presuntiva, quando, através de
indícios fartos, graves, precisos e convergentes, ficar demonstrado que os negócios
jurídicos desconsiderados pelo agente do fisco não tiveram lugar no mundo fático.
Fl. 3680
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721431/2015-99

SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS.
Considerando-se a interposição de pessoa ("laranja") na composição societária de
empresa, com o fito de ocultar seu verdadeiro sócio de maneira a beneficiar-se de
tratamento tributário diferenciado, resta configurada a atuação com infração a lei por
parte dos diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado,
notadamente quando as pessoas interpostas possuem vínculo estreito com o interessado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO
FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Relatório fiscal em que se encontra perfeitamente identificada a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinada a matéria tributável, calculado o
montante do tributo devido, identificado o sujeito passivo e aplicada a penalidade
pertinente não padece de quaisquer obscurantismos, atendendo à necessária clareza para
o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Mero erro de digitação no valor do Auto-de-infração, no montante equivalente a dez
centavos de real, quando da confecção do relatório fiscal, não incide em vício formal e
sequer enseja sua retificação, dado sua insignificância e quando todos os demais
elementos do Auto são uniformes em apontar o valor devido.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se alegar decadência para lançamento fiscal deduzido dentro do prazo
quinquenal previsto no CTN para sua confecção.
MULTAS DE MORA E DE OFÍCIO. ARGÜIÇÃO DE CONFISCO. EXCLUSÃO OU
REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
A alegação de que as multas - multa de mora, prevista no artigo 35 da Lei no 8.212/91,
na redação dada pela Lei no 9.876/99, e multa de ofício, capitulada no artigo 44 da Lei
no 9.430/96, ao qual remete o artigo 35-A da Lei no 8.212/91, incluído pela Medida
Provisória no 449/2008 – incidentes sobre as contribuições previdenciárias lançadas, em
face de seu elevado valor, são confiscatórias não pode ser discutida nesta esfera de
julgamento, pois se tratam de exigências fundadas em normas às quais o julgador
administrativo é vinculado, não lhe sendo permitido excluir ou reduzir o valor da multa
estabelecida na legislação.
JUROS. TAXA SELIC.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso, incidem juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
TERMO DE ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS.
O arrolamento de bens e direitos quando da constituição do crédito tributário encontra-
se expressamente previsto na legislação.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ’s) são incompetentes
para se manifestar a respeito de controvérsias relacionadas ao Termo de Arrolamento de
Bens e Direitos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário (fls.2158/2239)
Tendo ciência via postal do Acórdão recorrido em 15/09/2016 (fl. 2156) a
RECORRENTE interpôs Recurso Voluntário em 14/10/2016 com as seguintes alegações e
fundamentos:
Fl. 3681
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721431/2015-99

1.
A impossibilidade de RFFP devido a apresentação da impugnação;
2.
Nulidade do Acórdão da 1a instância em virtude do cerceamento de defesa
por impedir o exercício de direitos como a intimação do contribuinte para
o acompanhamento das sessões de julgamento; permissão para a entrega
de memoriais; autorização de sustentação oral; requisição de provas;
participação em debates e suscitação de questões de ordem, o que limita a
ampla defesa e o contraditório, direitos positivados constitucionalmente;
3.
Nulidade do Acórdão por incompetência territorial da instância julgadora,
por ausência de fundamentação do Acórdão guerreado;
4.
Nulidade do ADE de exclusão do Simples Nacional da empresa Clássica
com efeitos retroativos;
5.
Ilegitimidade dos sujeitos passivos solidários;
6.
Presença de vícios formais no AI questionado que geram a sua nulidade,
dentre eles destaca: falta de descrição precisa dos fatos ensejadores da
sanção pretendida, ausência de indicação clara e precisa do fundamento
legal violado, ocorrência de divergência quanto ao Valor consolidado e o
crédito apurado em R$0,10, apuração dos fatos realizada de forma genérica
e abstrata, inexistência de motivo claro no Termo de Início de
Fiscalização;
7.
Ocorrência da DECADÊNCIA nos termos do Art. 150, §4o;
8.
Nega a existência de grupo econômico contestando as conclusões da
FISCALIZAÇÃO que alega serem apenas indiciárias (junta decisões do
CARF);
No mérito repete os mesmos argumentos da peça impugnatória. Também foram
juntados RECURSOS VOLUNTÁRIOS dos responsáveis solidários com os mesmos
fundamentos, acrescidos da argumentação quanto a ILEGITIMIDADE DOS SUJEITOS
PASSIVOS SOLIDÁRIOS que contradiz os argumentos de vínculos utilizados pela fiscalização
(fls. 2538/2619).
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e a anulação do lançamento e/ou
provimento integral do RECURSO ora interposto, além da declaração da nulidade do ADE
mencionado.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Fl. 3682
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721431/2015-99

Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega a nulidade do Acórdão, do AI e do
ADE de exclusão do SIMPLES NACIONAL, menciona a ocorrência da DECADÊNCIA e do
CERCEAMENTO DE DEFESA na 1a instância julgadora, alega ainda a impossibilidade da
lavratura da RFFP devido o processo administrativo encontrar-se em curso.
Em relação aos alegados vícios que supostamente maculariam o AI lavrado,
reitero e transcrevo o entendimento exarado no Acórdão recorrido, o qual adoto:
Quanto às nulidades aventadas, também não assiste razão ao Impugnante.
A uma porque os dispositivos legais em que se firmou o Auto-de-Infração encontram-se
minuciosamente descritos em anexo próprio, de Fundamentos Legais do Débito, peça
do mesmo Auto-de-Infração do qual se cientificou os interessados. E a duas porque todo
o procedimento fiscalizatório realizou-se ao amparo dos instrumentos regulamentares
previstos, sobretudo para garantir a lisura e o acompanhamento do procedimento pelo
fiscalizado, tendo em vista o exercício de todos os seus direitos, inclusive o do
contraditório, no momento oportuno.
A prerrogativa de 'fiscalizar' é inerente à própria Administração Tributária, conforme
disposto em título próprio do CTN, a ela não se opondo quaisquer disposições legais
excludentes ou limitativas deste poder-dever, ex vi do seu art.195. No âmbito dos
tributos federais, tal atribuição está conferida à Secretaria da Receita Federal do Brasil e
deve ser executada pelos seus agentes específicos e qualificados para tanto, os
Auditores-Fiscais confira-se:
Lei no 11.457/2007
Art. 1' A Secretaria da Receita Federal passa a denominar-se Secretaria da
Receita Federal do Brasil, órgão da administração direta subordinado ao
Ministro de Estado da Fazenda.
Art. 2' Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.
(...)
Art. 3' As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos,
na forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições,
no que couber, as disposições desta Lei.
(...)
Art. 9' A Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a
seguinte redação:
(...)
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
Fl. 3683
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721431/2015-99

b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de
tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais;
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados;
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições
previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art.
1.193 do mesmo diploma legal;
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da
legislação tributária;
f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte;
Assim, o início e a abrangência do procedimento fiscal foi levado ao conhecimento do
contribuinte através de Termo Específico do qual tomou ciência o sr. Gilmar L
Medeiros, na qualidade de gerente da empresa fiscalizada, em 01/06/2014.
Posteriormente, os resultados da ação fiscal também lhe foram cientificados, tanto do
Auto-de-Infração quanto o inteiro teor da Representação Fiscal para exclusão do
Simples que redundo na emissão Ato Declaratório do Executivo, a ambos tendo os
interessados oportunidades de contraditar, como de fato o fizeram.
Quanto à suposta existência de vício quando de sua formalização, o contribuinte mira
mero erro de digitação quando, no Relatório Fiscal do Auto-de-Infração, a Auditoria faz
constar o valor de R$ 0,10 (dez centavos de real) a maior do que aquele efetivamente
constituído no documento original.
Trata-se, conforme já dito, de mero erro de digitação, cuja insignificância sequer
comporta saneamento, mormente porque todas as demais peças processuais, inclusive a
folha de rosto do próprio Auto-de-Infração, o anexo de Discriminativo do Débito e o
Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo, todos, enfim, são
unânimes em apontar o valor devido pelo contribuinte, inclusive por extenso, para
valores consolidados em 25/11/2015: Dois milhões, Novecentos e quarenta e quatro mil
e quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos.
Logo verifica-se, quanto ao AI, a não ocorrência de qualquer espécie de vício apto
a atrair a alegada nulidade.
Em relação ao Acórdão recorrido, duas são as alegações que tentam comprovar a
nulidade alegada. A primeira diz respeito a suposta INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL da
instância julgadora de 1a instância. Tal alegação revela-se totalmente desprovida de quaisquer
amparo legal, uma vez que o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) estabelece que as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) têm
jurisdição nacional não havendo qualquer mandamento legal impondo a jurisdição territorial. A
competência prevista é de ordem material, por tributo, sendo que não se aplica ao Procedimento
Administrativo Fiscal as mesmas regras de competência constantes no CPC (Código de Processo
Civil), cuja aplicação no procedimento administrativo é de caráter suplementar. Neste sentido
tem-se súmula:
Súmula CARF no 102
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de
localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo

Fl. 3684
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721431/2015-99

A outra alegação diz respeito ao suposto cerceamento de defesa, pois não foi
permitido ao RECORRENTE o acompanhamento das sessões de julgamento; permissão para a
entrega de memoriais; autorização de sustentação oral; requisição de provas; participação em
debates e suscitação de questões de ordem. Ocorre que tais alegações não encontravam amparo
na legislação vigente à época do julgamento, sendo certo que a prova documental deve ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, conforme previsto no Decreto 70.235/1972 . Art. 16, §4o: § 4o.
Além do mais, para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o
descumprimento de determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito
de defesa, o que se daria, por exemplo, pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e
das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração,
impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos
do processo, o que não se verifica nos autos. Portanto, sem razão o RECORRENTE neste ponto.
Quanto a eventual nulidade no ADE de Exclusão do Simples Nacional, foge ao
objeto deste processo e deve ser discutida em processo administrativo próprio, pois, a matéria
deste processo limita-se aos créditos tributários oriundos da exclusão do regime simplificado de
tributação, tratando-se de matéria sumulada neste Conselho:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Assim, rejeita-se também a alegação de nulidade do ADE.
Finalmente, ainda em sede de preliminar, a RECORRENTE pede a nulidade da
RFFP lavrada em virtude da apresentação tempestiva da sua defesa. Porém, tal matéria foge a
competência deste Conselho, razão pela qual não pode ser sequer conhecida. Vide Súmula:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Diante de todo o exposto, rejeito todas as preliminares.

Prejudicial de Mérito
Alega também a ocorrência da prejudicial de DECADÊNCIA do lançamento, a
qual é de todo improcedente, pois, como bem assinala o Acórdão recorrido:
É que, sendo a competência mais remota constituída nos Autos a de janeiro de 2011,
teríamos até 31/01/2016 a data limite para sua constituição (nos termos do art. 150).
Ocorre que o AI foi constituído em 25/11/2015, com ciência pessoal do preposto do
interessado em 30/11/2015, enquanto que os demais interessados, solidários, foram
Fl. 3685
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721431/2015-99

intimados via Correio em 08/12/2015 todos bem antes, portanto, daquele limite
demarcatório.
Logo, independente da regra decadencial adotada (Art. 173, I ou 150,§4o, ambas
do CTN), os lançamentos ora guerreados ocorreram dentro do prazo permitido. Portanto, afasto a
prejudicial alegada.
No Mérito
Quanto ao mérito iniciamos a análise pelas matérias já sumuladas, portanto sem
necessidade de maiores fundamentações, como é o caso do eventual efeito confiscatório da multa
e da aplicação da taxa Selic aos juros moratórios.
A autoridade administrativa não tem competência para julgar constitucionalidade
das leis ou qualquer outro ato normativo, sendo esta atribuição exclusiva do Poder Judiciário. A
autoridade fiscal tem a responsabilidade única de aplicar as leis ainda vigentes no ordenamento
jurídico, sendo assim, não há como avaliar se a multa aplicada, uma vez que esteja em
conformidade com o dispositivo legal, seja inconstitucional por qualquer motivo, formal ou
material. Neste Sentido segue Súmula:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Entretanto a multa qualificada deve observar o Art. 14 da lei 14689/2023 que
limitou o montante da multa em autuação fiscal a 100% do valor do crédito tributário apurado:
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da Constituição
Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica cancelado o
montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida ativa da União, que
exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário apurado, mesmo que a
multa esteja incluída em programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas
ainda a serem pagas que pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco
ao contribuinte.
Quanto a aplicação da taxa Selic sobre os juros moratórios, trata-se de matéria
também já pacificada e sumulada neste Conselho:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Um ponto que deve ser DESTACADO é a alegação de ilegitimidade passiva da
autuada, ora RECORRENTE. Ocorre que, como bem demonstrado nos autos (relatório fiscal, fls.
24 a 26), a RECORRENTE era a principal sócia da empresa CLÁSSICA, que foi excluída do
regime simplificado de tributação, logo, por expressa determinação legal (Art. 135 do CTN),
tanto a RECORRENTE como os demais sócios são responsáveis pelos créditos tributários
Fl. 3686
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721431/2015-99

apurados devido a prática de atos ilícitos, como a interposição de pessoa na composição
societária da empresa para se beneficiar de tratamento tributário diferenciado.
Para afastar esta imputação, a RECORRENTE teria que demonstrar a não
ocorrência de tais condutas e/ou a sua não participação nos mesmos, o que levaria a apreciação
dos motivos ensejadores da exclusão do SIMPLES NACIONAL da empresa CLÁSSICA, que,
como dito anteriormente, foge ao escopo dos autos em apreciação. Aliás, em consulta ao Sistema
ePROCESSO, verificou-se que o processo de número 13502.721420/2015-17, que trata da
exclusão do SIMPLES, já foi definitivamente julgado, não cabendo mais nenhum recurso na
esfera administrativa, conforme despacho na FL 2046 do processo supra. Vide transcrição:
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 13502.721420/2015-17
INTERESSADO: SIMONASSI NORDESTE S/A
DESTINO: TRIAG-DELESIMBR-VR - Receber Processo - Triagem
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Tendo em vista tratar-se de manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório
Executivo de Exclusão do Simples Nacional e não havendo mais possibilidades de
apresentação de recurso pelo contribuinte, encaminhe-se à TRIAG DELESIMBR-VR
para providências de sua competência.
O mesmo se operou em relação a empresa CLASSICA, eProcesso no
10530.742382/2023-11, que também encontra-se encerrado na fase administrativa (fl. 2054):
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO
Foi formalizado o processo 1050.742382/2023-11 (sic) para efetivar a exclusão de
ofício da empresa em epígrafe.
Os documentos de fls. 07/2051, são cópias do processo 13502.721420/2015-17, da
pessoa jurídica SIMONASSI NORDESTE INDUSTRIAL LTDA, CNPJ no
00.400.467/0001-29, e são comprobatórios para efetuar a exclusão.
Como a fase do contencioso administrativo foi realizada no processo da contribuinte
Simonassi, sendo definitiva na esfera administrativa, a exclusão foi implementada com
efeitos a partir de 01/07/2007 (doc. de fls. 2053).
Tendo em vista o cumprimento das formalidades e preceitos legais e,
consequentemente, a e extinção a causa ou motivo objeto do presente processo,
proponho o seu envio à equipe da 9a RF Arquivo Digital.

No mesmo sentido segue enunciado de Súmula:
Súmula CARF no 113
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.
Portanto, a discussão acerca da responsabilidade da RECORRENTE e dos demais
sócios revela-se superada, não restando espaço para apreciação de novas alegações quanto a tais
fatos.
Fl. 3687
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.623 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721431/2015-99

Mesmo raciocínio deve ser aplicado quanto a alegação de inexistência de GRUPO
ECONÔMICO, uma vez que tal debate já foi exaurido administrativamente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares suscitadas e voto
por DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, no sentido de reduzir a multa aplicada ao montante
de 100%. . É como voto
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 3688
DF CARF MF
Original